Tribunal: TJES
Processo: 5025908-59.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Serviços Hospitalares; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025908-59.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIANE MESSIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL POR MAL ATENDIMENTO DO MÉDICO. SUPOSTAS PERGUNTAS INAPROPRIADAS QUE CONSTRANGERAM A RECORRENTE QUE SE ENCONTRAVA EM ESTADO DE SAÚDE FRAGILIZADO POR ESTAR GRÁVIDA E REALIZANDO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5025908-59.2022.8.08.0048

Recorrente: MAIANE MESSIAS DOS SANTOS

Recorrido: MULTISCAN - RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAIANE MESSIAS DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna que seja deferida a gratuidade de justiça;
b)
que a demanda indenizatória visa a reparação do dano moral sofrido pela autora;
c)
que durante a realização do exame de mamografia foi constrangidas com perguntas sobre métodos contraceptivos pois engravidou mesmo sendo acometida por doença de neoplasia maigna;
d)
que as perguntas pelo médico ultrapassaram os limites do serviço prestados;
e)
que o médico indagou à recorrente “se ela não soube se controlar?” e “se ela conhecia camisinha?”;
f)
que a recorrente ficou calada durante todo o exame;
g)
que a sentença julgou improcedentes por ausência de provas, mas merece reforma.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à responsabilidade da recorrida pelo suposto dano moral sofrido pela recorrente no momento da consulta realizada, o qual supostamente teria sido causado por preposto da parte.

Alega a recorrente que ao realizar exame médico no estabelecimento recorrido, sofreu danos à sua honra, pois o médico preposto que conduzia o procedimento supostamente teria feito perguntas constrangedoras e em tom deselegante à recorrente, que encontrava-se fragilizada no momento por estar realizando tratamento de câncer e estar grávida.

O recorrido, por outro lado, destaca que os fatos não ocorreram dessa forma e que a conduta do médico não foi desmedida, mas sim de cuidado com a paciente que se encontrava em situação de risco.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos percebo que a razão distancia-se das alegações autorais, isso porque, como bem destacado pela sentença, inexistem nos autos comprovação acerca do alegado pela recorrente, uma vez que a única prova colacionada aos autos é o boletim de ocorrência com informações prestadas pela própria recorrente, o qual contrapõe ao depoimento da testemunha em juízo, que informou que não houve postura deselegante do médico e que as perguntas realizadas eram parte do procedimento.

Vejamos:

[...] que trabalha junto a requerida há 09 meses como assistente de sala; que no dia do atendimento da autora, fez o acompanhamento com as liberações necessárias via sistema, apresentação da paciente ao médico, encaminhamento da autora ao vestiário para preparo do procedimento de ultrassom de mamas; que começou-se a realizar o procedimento, e enquanto fazia o médico começou a realizar o histórico clínico da paciente;
que a tomada do histórico da paciente de forma normal, com as perguntas padrões e que em nenhum momento as partes transpareceram alguma anormalidade;

que quando foi realizada na tomada de histórico a pergunta sobre se o médico responsável pelo acompanhamento da paciente explicou sobre os procedimentos pós-operatórios, riscos e utilização de métodos contraceptivo, como camisinha ou anticoncepcional a autora começou a demorar a responder, dando algumas respostas ríspidas;

que a sensação de rispidez na resposta da paciente era pelas respostas de forma curta, rápida e objetiva;
que as perguntas sobre riscos, métodos contraceptivos e todas as outras realizadas, fazem parte do padrão de todo o procedimento deste médico;
que a continuidade se deu de forma normal, com o médico explicando que os exames estavam normais, bem como a autora deveria continuar a se cuidar; que após a finalização, depois da autora novamente ir ao vestiário para colocar as suas roupas, esta foi ao médico informando que este haveria a constrangido, momento em que o médico prontamente se desculpou, e que este em nenhum momento foi a sua intenção; que a depoente ao perceber o incomodo da autora, registrou o apontamento a gestora Aline, que imediatamente buscou a autora para assisti-la; que não sabe como se deu essa assistência, mas viu a autora e a Aline na recepção; que além das perguntas acima mencionados foi questionada autora qual o médico do seu tratamento e qual tratamento foi realizado; que em nenhum momento o médico questionou se a autora não conseguia se conter; que não tem certeza, mas acredita que encontra-se no sistema da requerida a observação de que a autora prestou reclamação; que não conhece nenhuma outra reclamação com relação ao tratamento junto a este médico; que a clínica só realiza exames de imagem; que os exames são enviados junto com o laudo.” Ato contínuo, a patrona da autora requer a determinação de que a requerida junte aos autos as informações do seu sistema interno que dizem respeito à autora, inclusive, os chats internos de informações entre funcionários trocadas em relação à autora.[...] grifos meus

Nesta ordem de considerações, vejo que a parte recorrente deixou de instruir esta demanda com provas capazes de demonstrar o seu direito. Assim, a autora deixou de se desincumbir do ônus
probandi
que lhe recaía.

Destarte, ante a não comprovação de que o recorrente sofreu danos à sua honra e que o responsável pelos danos foi o preposto da recorrida, tenho que não há que se falar em condenação da ré em indenizar os danos morais supostamente suportados pela parte recorrente.

Assim, meras alegações não são suficientes para o acolhimento do pedido inicial, sendo necessária prova robusta tendente à corroborar as alegações ventiladas no exórdio, o que não ocorreu
in casu
(
ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT
– ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR).

Nesta esteira,
mutatis mutandis
, é o posicionamento Pretoriano,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA.
Cabe à parte comprovar o quanto alega, pois alegar e não provar equivale a nada alegar. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22020690220148260000 SP 2202069-02.2014.8.26.0000, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2014) (original sem destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEFEITO EM APARELHO CELULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - CABIMENTO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE.
Se a parte autora não comprovou o alegado defeito no aparelho celular por ela adquirido, como cumpria, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais
. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.008904-1/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

Desse modo, como não houve comprovação da conduta ilícita, não se mostra possível a procedência do pleito indenizatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)